Tribunal: TJSP
Processo: 2085167-92.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-executividade - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento - Afastamento da Lei Estadual 13.918/2009 no tocante aos juros, para aplicação da Lei Estadual 10.175/98, ante o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909- 1.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Decisão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-executividade - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento - Afastamento da Lei Estadual 13.918/2009 no tocante aos juros, para aplicação da Lei Estadual 10.175/98, ante o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909- 1.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Decisão que afastou a condenação em honorários advocatícios em incidente processual - Decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que sejam fixados honorários de sucumbência – Caso de se cumprir a determinação do órgão superior.-

Embargos acolhidos, com efeito infringente.